Tribunal: TJBA
Processo: 8003846-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003846-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

AGRAVADO: ADALBERTO DINOA LIMA e outros (14)

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGO SOUZA SAMPAIO DINOA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, a adoção de providências relativas à execução da obrigação de pagar e o prosseguimento da prova pericial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cumulação de execução de obrigações de natureza diversa – de fazer e de pagar – no mesmo procedimento.

III. Razões de decidir
3. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o pronunciamento judicial objeto do presente recurso tem conteúdo decisório e não houve violação à dialeticidade recursal.

4. É inadmissível a cumulação da execução de obrigações de fazer e de pagar no mesmo procedimento, por se tratarem de obrigações regidas por ritos processuais distintos, cuja execução conjunta compromete o devido processo legal e gera tumulto processual.
5. A decisão agravada gerou confusão processual ao permitir o prosseguimento da execução da obrigação de pagar antes da conclusão da obrigação de fazer. Por isso, a cassação, de ofício, da decisão recorrida é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem, para que seja executada, inicialmente, a obrigação de fazer.

6. Considerando a cassação da decisão recorrida, fica prejudicada a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso. Cassada, de ofício, a decisão agravada, determinando que seja processada, inicialmente, a execução da obrigação de fazer. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“É indevida a cumulação de execuções de obrigações de fazer e de pagar, quando sujeitas a procedimentos distintos, sob pena de afronta ao devido processo legal.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 780.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AGT 2270413-88.2021.8.26.0000, Rel. Fernando Marcondes, j. 25/10/2022; TJ-MG, AC 10000205093966001, Rel. Fausto Bawden, j. 10/03/2021; TJ-PR, AI 0031486-21.2019.8.16.0000, Rel. Ruy Muggiati, j. 11/09/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8003846-97.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e, como Agravados,

ADALBERTO DINOA LIMA, IVAN LEMOS MIRANDA, JOSE GOMES VIEIRA, JOSÉ PENA NOVAES, representado por Jacqueline Pina Novais, MARIA AGOSTINHA SANTOS MONTEIRO, NEIDE VIEIRA ANDRADE, ROSALINA MUNIZ DE SOUZA BRAGA, JUTERCIDES FERRI SANTIAGO, NATANAEL ARGOLO BITTENCOURT, YANDIRA NOGUEIRA CALAZANS, RAILDA MAGALHAES BENJAMIN DA SILVA, CLOTILDE DE CAMARGO NOVAIS, DAVI CONCEICAO MONTEIRO, ALEX SANTOS MONTEIRO e ADRIANO SANTOS MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CASSAR, DE OFÍCIO, A DECISÃO RECORRIDA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA